Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714115-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSVALDO MOREIRA, TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, processo n. 0700929-92.2025.8.07.0018, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL. A parte agravante peticiona alegando que foi proferida decisão de mérito nos autos de origem, a qual não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte adversa, e que a referida decisão de mérito pode implicar na perda superveniente do objeto do presente recurso, ID. 73167097. Em que pesem os argumentos da parte agravante, não verifico a ocorrência da perda superveniente do objeto do presente recurso, razão pela qual mantenho o julgamento do recurso em sessão designada com início em 17 de Julho de 2025 (Quinta-feira) a partir das 13h30 (21a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (17/07/2025 a 24/07/2025) na qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital